Tribunal: TJMT
Processo: 1005137-48.2023.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005137-48.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[CELIOMAR BARBOSA RODRIGUES - CPF: 919.022.661-53 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1005137-48.2023.8.11.0004
.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente:
CELIOMAR BARBOSA RODRIGUES
.

Recorrida: ENERGISA S/A.

Data do Julgamento:
28/11/2023
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 02 (DOIS) DIAS - COMUNIDADE RURAL DE PAREDÃO GRANDE – SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DE CASO FORTUITO (ROMPIMENTO DO CABO) – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso, o reclamante alega que é morador do Distrito de Paredão Grande e que entre os dias 30/03/2021 a 01/04/2021 e na data de 13/04/2021 o fornecimento de energia foi interrompido em toda a comunidade.

2.

A recorrida, em sua defesa, alega que a interrupção fora ocasionada em decorrência de caso fortuito (rompimento do cabo) o que não descaracteriza a descontinuidade do serviço.

3.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

5.

Assim, entendo que os fatos relatados nestes autos causaram dissabores ao consumidor, tendo em vista que ficou 02(dois) dias sem o serviço de energia elétrica, porém, não há evidências que tais dissabores ensejaram profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa.

6.

Destarte, somente foram apresentadas provas genéricas e de alcance geral para os moradores da região, de modo que a reclamante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

7.

Nesse sentido,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO
. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.
(STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018) (grifei).”

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 03 (TRÊS) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a parte Recorrida postula por indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, por mais de 03 dias, embora adimplente com suas obrigações (contraprestação).

2.
Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte Recorrida, no sentido de ter ficado sem energia por 03 (três) dias.

3. Os protocolos juntados a inicial (UC 6/2643774-9; UC 6/600665-4) não se referem a unidade consumidora da recorrida (UC 6/722933-9), fato este que impede a sua correspondência à unidade consumidora utilizada ou registrada pela parte Recorrida.

4. É imperioso salientar que em casos análogos, está turma recursal já firmou entendimento pela ausência de danos morais na suspensão ora discutida, e no presente caso, a parte Recorrida sequer comprovou a existência efetiva de danos morais.

5. Consigne-se que a falha na prestação de serviço ocorreu em 2019, e a parte Recorrida não anexou provas suficientes a demonstrar que a sua residência foi de fato atingida pela suspensão.

6. Com efeito, a parte Recorrida não trouxe uma única prova aos autos a demonstrar que tenha sofrido com o referido apagão mencionado, seja por protocolos, vídeos ou fotografias.

7. Registro que foi anexado um abaixo assinado, o qual é genérico, demonstrando apenas que a comunidade alega, de maneira genérica, a interrupções e oscilações na energia elétrica.

8. Tal fato, por si só, sinaliza pela completa inexistência de verossimilhança das alegações autorais, desautorizando a concessão de qualquer pretensão indenizatória.

9. Inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC.

10. Sentença reformada.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(N.U 1001060-35.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020).(destaquei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 03 (TRÊS) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a recorrida ADILSON VICENTE PEREIRA postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, por mais de 03 (três) dias.

2. Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a residência da Recorrida tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial.

3.
Destarte, embora a Recorrida colacione tela sistêmica do banco e dados da companhia elétrica que indica queda de arvores que afetou o fornecimento de energia elétrica na região denominada “Paredão Grande”, na respectiva tela apenas identifica que 2 (duas) Unidades Consumidoras foram afetas, quais sejam UC 1887 e UC 2201, ou seja, não há evidência que a Unidade Consumidora da recorrida (UC 6/1162281-8) tenha sofrido consequências da interrupção. Demais disso, não for colacionado um único número de protocolo que pudesse substanciar as alegações autorais.

4.
Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da consumidora, no sentido de que a sua residência ficou sem energia entre o período de 30/10/2019 e 01/11/2019.

5. Ademais, a falha na prestação do serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias do prejuízo suportado com a perda dos alimentos, no entanto, a parte consumidora manteve-se inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.

6. Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1003294-53.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).(destaquei).

8.

Oportuno registrar que o recorrente ajuizou
outras quinze ações distintas
, alegando interrupção do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel e, em que pese aponte datas diversas da ocorrência, entendo nítida a intenção de obter vantagem econômica, já que em todas as ações postula indenização por danos morais.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023